Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, IV e VI, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.

1. A não efetivação da citação não possui o condão de amparar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, importando, ao revés, a consequência de que a interrupção da prescrição apenas ocorrerá quando tiver êxito o ato de comunicação processual, desde que isso ocorra antes de transcorrido o prazo de prescrição, hipótese em que será impositiva a extinção do processo com resolução do mérito em razão da pronúncia de ofício da prescrição.

2. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação depósito ou, se preferir, em ação executiva.

3. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não enseja a perda do interesse processual, não representando impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem.

4. Não se mostra razoável que o Judiciário, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, penalize a parte que busca diligentemente a satisfação do seu direito, sob pena de dar guarida aos devedores que se ocultam, eximindo-se de cumprir com suas obrigações livremente pactuadas.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.